Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PROCESSUAL PRÓPRIO. SUSPENSÃO. ART. 921, III e §1o, DO CPC.
1. A ausência de localização de bens penhoráveis do devedor para penhora não constitui justificativa legal para a extinção do feito.
2. De acordo com o § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, quando não localizado bens penhoráveis para a satisfação da execução, suspende-se o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
3. Após o decurso de tal lapso temporal (um ano) sem manifestação do exequente, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos e não a extinção.
4. Apelação provida.